Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1015561-26.2021.8.11.0003, ajuizada por PRISCILA SENA NECKEL, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que a agravante autorize e custeie os seguintes procedimentos cirúrgicos na autora: reconstrução de mamária associada a implante, tratamento cirúrgico da lipodistrofia, braquioplastia, cruroplastia, flancoplastia e torsoplastia, nos termos da recomendação médica indicada.
Para tanto, diz a agravante que a negativa de custear os procedimentos requeridos pela autora, ora agravada, encontra-se amparada pela legislação vigente, a qual não prevê o custeio de procedimento estéticos para os casos de cirurgia reparadora de flacidez pós-bariátrica.
Esclarece que o processo, na origem, deve ser imediatamente suspenso em razão do TEMA 1069 – STJ, o qual discute a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, que é exatamente o caso em exame.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Assevera que o procedimento em questão foi requerido em caráter eletivo, razão pela qual, não há situação emergencial ou de urgência.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da parte agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na necessidade de retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez, a qual é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.
Pelo que se extrai dos autos, o laudo médico apresentado pelo médico cirurgião plástico (id no 58877231), descreve o seguinte quadro clínico da paciente:
Em razão da grande perda ponderal, apresenta excessiva presença de tecido epitelial, em várias partes do cirpo, necessitando de cirurgias reparadoras para remoção do excesso de pele. Manifesta, portanto, sintimas provocados por: Afecções Hipertróficas de Pele (CID L91.9) associadas a intenso quadro de Lipodistrofia (CID E88.1), Dermatite Esfoliativa (CID L26), Hipertrofia da mama (CID N62) e Diástase do músculo (reto abdominal) (CID M62-02). Apresenta, dentre outras queixas, quadro de desalinhamento postural, potencializados por uma postura inadequada, que pode ter sido ocasionada pelo volume excessivo das mamas antes do processo de perda ponderal e atualmente pela presença de flacidez e ptose mamária. Também manifesta queixas de atrofia da região interna das coxas, com presença de rugosidades, em função da formação de áreas de atrito, que tendem a ocorrer durante a deambulação.
Ou seja, o procedimento é absolutamente necessário para manter a integridade física e psíquica da agravante e, prova desse fato está retratada no laudo psicológico apresentado no id no 5887776.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.
Ademais, importa registrar que, conforme Informações Complementares do Superior Tribunal de Justiça, acerca do TEMA 1069, a suspensão em questão é excetuada quando se tratar de tutelas provisórias de urgências, quando presentes seus requisitos.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.